Tribunal: STF
Processo: AI 564920
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA 279. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE NÃO ATACADO.
ÓBICE DA SÚMULA 283. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO REGIMENTAL DOS
FUNDAMENTOS NOS QUAIS SE ACENTOU A DECISÃO AGRAVADA.
        para negar
seguimento ao agravo de instrumento, a decisão agravada
fundamentou-se no fato de que a análise da ofensa, se existente,
implicaria reexame dos fatos e provas que fundamentaram as
conclusões da decisão recorrida, o que atrairia o óbice da Súmula
279 desta Corte. Fundamentou-se, também, na existência de fundamento
 suficiente na decisão do Tribunal a quo não impugnado pela parte
agravante, incidindo, nesse ponto, o óbice contido na Súmula
283-STF, fundamentos esses que não foram impugnados pela parte
agravante, o que inviabiliza o presente recurso.
        Agravo regimental
 a que se nega provimento.